Tribunal: TJDFT
Processo: 0716194-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0716194-33.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: RODRIGO ANTHERO AVILA PEREIRA AGRAVADO: CLAUDIA GARCIA DE OLIVEIRA BARRETO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por RODRIGO ANTHERO AVILA PEREIRA contra decisão proferida pelo Juízo 13a Vara Cível de Brasília que indeferiu a tutela provisória incidental n. 0712310-90.2021.8.07.0001, requerida pelo ora agravante, no sentido de que fosse determinada a alienação em conjunto, com a participação do autor e da ré, do imóvel objeto da ação de reintegração de posse n. 0709992-37.2021.8.07.0001 ajuizada por CLAUDIA GARCIA DE OLIVEIRA BARRETO, bem como fosse oficiado o cartório de imóveis para que somente proceda à lavratura da escritura de compra e venda e a transferência do imóvel com a anuência de ambos os litigantes. Nas razões do recurso, o agravante, de início, apresenta histórico do caso, informando que a agravada, sua ex-companheira, ajuizou ação de reintegração de posse, requerendo a desocupação do imóvel que pertenceria exclusivamente ao ora agravante. Paralelamente, o agravante ajuizou a tutela provisória de urgência incidental, requerendo que a alienação do referido imóvel somente ocorresse com anuência de ambos os litigantes e que o cartório fosse oficiado quanto à exigência para venda e transferência do bem. Sustenta, em resumo, que a medida se faz necessária e urgente, porque o imóvel está em nome da ora agravada, tendo em vista a realização de contrato simulado entre as partes para obtenção de crédito junto à agente financeiro, de modo que a autora da ação reúne todas as condições para negociar o imóvel com terceiros sem a anuência do réu, ora agravante, e, assim, quitar o financiamento bancário e “desaparecer com o produto da venda”. Assim, requer a concessão da tutela de urgência incidental, nos moldes pleiteados ao Juízo, e, no mérito, o provimento do recurso para confirmar a decisão liminar. É o relatório. Decido. De início, registre-se que foi concedida a medida liminar favorável ao ora agravante, nos autos do AI n. 0700583-06.2021.8.07.9000, de minha Relatoria, para suspender a decisão que determinou a imediata desocupação do imóvel objeto da ação de reintegração de posse n. 0709992-37.2021.8.07.0001, até julgamento de mérito daquele recurso. Feito esse breve esclarecimento, não vejo demonstrado, nesse primeiro exame, ao menos um dos requisitos que autorizariam a concessão da liminar pleiteada, em que pese à argumentação recursal no sentido de que há perigo de dano a justificar a medida, tendo em vista a possibilidade de a autora da ação de reintegração de posse alienar o imóvel sem a anuência do ora agravante. Contudo, ao menos nesse momento, com a devida vênia, não é possível projetar, neste estreito âmbito preliminar, que durante o regular processamento deste recurso se produza dano grave, de difícil ou impossível reparação, a justificar o provimento liminar ora deduzido. No caso concreto, verifica-se que o agravante permanece na posse do imóvel, e, conforme consignado pelo Juízo a quo, na própria decisão agravada, “não há nos autos qualquer notícia de que a autora esteja negociando o imóvel com terceiros, ao contrário, a notícia contida nos autos em apenso era no sentido de que a reintegração tem como finalidade garantir a moradia em conjunto com o filho comum das partes. Por fim, considerando que o imóvel está alienado fiduciariamente em favor de instituição financeira, com amplo número de parcelas vincendas, razão pela qual, somente com a quitação do saldo devedor do contrato, poderá ser lavrada escritura de compra e venda ou a própria transferência do bem e, também, não há indício nos autos de que tal ato (quitação) esteja em vias de ser realizado”. (id 89370100 dos autos principais n. 0712310-90.2021.8.07.0001). Não se vislumbra, portanto, o risco alegado pelo réu, porque eventual venda de imóvel alienado fiduciariamente demanda uma série de procedimentos prévios junto ao agente financiador, e não é crível que algum comprador assumiria um negócio de vultoso valor sem visitar e conhecer o imóvel, que continua sendo ocupado pelo réu da ação de reintegração de posse, por força da liminar anteriormente mencionada. Assim sendo, uma vez afastado o perigo da demora, esse Juízo singular não é apropriado para resolução do mérito do agravo, de modo que é recomendável aguardar-se a regular tramitação do recurso para que a matéria controversa seja dirimida pelo Colegiado. Por não vislumbrar, nesta etapa processual, o requisito da urgência que autorizaria a concessão da tutela provisória, INDEFIRO a liminar. Publique-se. Comunique-se ao Juízo da causa, requisitando-se as informações pertinentes ao caso. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 21 de maio de 2020. Desembargador CRUZ MACEDO Relator